Tribunal: TJBA
Processo: 8041859-10.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8041859-10.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: INDAYA MARIA SERAFIM MARQUES Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DESNECESSIDADE DE DETERMINAR A REUNIÃO DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. DIREITO POTESTATIVO DA PARTE A OPÇÃO PELA NÃO CUMULAÇÃO DOS PEDIDOS EXECUTIVOS NUMA MESMA AÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM VPNI E COMPENSAÇÃO DO REENQUADRAMENTO JUDICIAL QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO NÃO PODEM SER PLEITEADOS EM FASE DE EXECUÇÃO. COISA JULGADA. PAGAMENTO DE EVENTUAIS VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DA IMPLANTAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER POR CRÉDITO EM FOLHA SUPLEMENTAR DEVE SER ANALISADO NA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. CONDENAÇÃO EM VERBA SUCUMBENCIAL. IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA. I- A reunião das ações de execução de obrigação de fazer e de pagar é desnecessária, uma vez que é direito meramente potestativo da parte exequente cumular ou não, numa mesma ação, os pedidos de execução de um mesmo título judicial que condenou a parte executada a obrigações de natureza distinta. Em razão da conexão entre as ações executivas, inexiste risco de decisões conflitantes, sobretudo quando o Código de Processo Civil prevê procedimentos distintos para cada uma das obrigações executadas nas ações. II- Resta desnecessária a prévia filiação à entidade de classe para execução individual de título judicial firmado em Mandado de Segurança Coletivo impetrado por associação. Precedente do STJ. A exequente apresentou a ficha de filiação à Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia. Posicionamento do STJ no sentido de inadmitir a limitação da abrangência subjetiva aos associados na data da impetração do Mandado de Segurança Coletivo em sede de execução, a menos que o próprio título o faça, o que não ocorreu no caso dos autos. O título exequendo não limitou a sua abrangência subjetiva, ao contrário, estendeu até aos futuros filiados. III- Cabia ao executado indicar o(s) motivo(s) pelo(s) qual(is) o exequente não faz jus à paridade vencimental e não simplesmente fazer alegação genérica para tentar desconstituir o direito autoral. IV- Na ação mandamental, o Estado não pediu para levar em consideração qualquer verba quando da implantação do piso salarial, não podendo pleitear a incorporação da VPNI, nem a compensação do reenquadramento judicial agora na fase de execução. O título judicial já está protegido pelo manto da coisa julgada. V- O cumprimento da obrigação de pagar, inclusive, as eventuais diferenças remuneratórias até a implementação do piso nacional, será processado e examinado na execução individual autônoma, ocasião em que será pertinente a análise da tese acerca do pagamento mediante folha suplementar. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041859-10.2021.8.05.0000, em que figuram como exequente INDAYA MARIA SERAFIM MARQUES e como executado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em REJEITAR a preliminar de ilegitimidade ativa e, NEGAR ACOLHIMENTO À IMPUGNAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, ARNALDO FREIRE FRANCO Juiz Substituto de 2º Grau Convocado – Relator